Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-97.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais, morais e estéticos deduzidos pela autora, atingida pelo veículo conduzido pelo réu durante travessia de via pública.
2. O Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Entretanto, se a defesa requer perícia para comprovar que a autora realizou a travessia em lugar permitido, incorre em cerceamento de defesa a sentença que, sem analisar o pedido de produção da prova, julga improcedente o pedido com base no entendimento de que a autora atravessou a via pública em local indevido.
3. Recurso provido. Sentença cassada.